Tribunal: STF
Processo: RE 1549430
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Paraná Clínicas - Plano de Saúde S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVICO MÉDICO PELA REDE PÜBLICA A PACIENTES COM PLANO DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE DO RESSARCIMENTO AO SUS PELAS OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS. LEI Nº 9.656/98. RESSARCIMENTO INDEVIDO APENAS NAS HIPÓTESES EM QUE OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NÃO SÃO COBERTOS PELO PLANO. 



    1. É constitucional a previsão de ressarcimento ao SUS pela prestação de serviço médico a usuários com plano de saúde privado. Precedentes do STF. 



    2. Na hipótese de o procedimento não ser coberto pelo plano de saúde, a operadora fica isenta da responsabilidade pelo ressarcimento à rede pública.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos exclusivamente para fins de prequestionamento.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos II e XXXVI; 154, inciso I; 194, inciso V, 195, §4º, 196; 198 e 199 da Constituição Federal.



    Sustenta que “[a]través da Lei dos Planos Privados de Assistência à Saúde, o Estado interveio em uma atividade do domínio econômico, restringindo a autonomia da vontade de beneficiários e operadoras de planos de saúde”.



    Declara que a “Constituição Federal não traz supedâneo para o ‘ressarcimento’ instituído pela Lei nº 9.656/98 (art. 32). Isso porque, diferentemente da posição adotada pelo Tribunal a quo, o ressarcimento ostenta natureza tributária. Trata-se de fonte de custeio da Seguridade Social, contrariando o que dispõe o artigo 195, da Carta Política”.



    Argumenta que o “ressarcimento tem natureza tributária porque se trata de uma prestação pecuniária compulsória - CTN, art. 3º -, sendo que o §4º do artigo 195, da Carta Política dispõe genericamente que outras fontes de custeio para a Seguridade Social deverão ser criadas por lei complementar”.



    Aduz que, “ao transferir às operadoras a obrigação de ressarcir o Estado pelos gastos que ele tiver com atendimento aos beneficiários daquelas, intervêm na iniciativa privada, que, nos termos do preceito constitucional supra citado, deve ser livre”.



    Defende que “[a]lém de inconstitucional, pode-se verificar, sim, que através do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, há enriquecimento ilícito do Estado, que a título de ressarcimento, por serviços que está constitucionalmente obrigado a prestar, e para os quais já destina verbas em seu orçamento, pretende receber valores (previstos na TUNEP), muito superiores que os valores gastos nos atendimentos à saúde”.



    Sustenta ser “dever do Estado garantir a saúde da população em geral, não excluídos aqueles que possuem contratos com operadoras privadas de seguro saúde”.



    Ao fim, requer o “provimento do recurso, de forma a:



    c.1) declare para todos efeitos legais a inconstitucionalidade do artigo 32, da Lei nº 9.656/98 (ressarcimento ao SUS), porque a pretensa exigibilidade tem natureza tributária e, porque, criada ao arrepio dos artigos 196 e 199, da Carta Política; 



    c.2) anular o acórdão recorrido, face à não manifestação pelo Juizo monocrático e pelo Tribunal a quo sobre as alegações de (a) violação do princípio da legalidade em virtude da sistemática adotada pelo ressarcimento ao SUS, e das sucessivas alterações dos valores da TUNEP; 



    c.3) reformar o acórdão hostilizado para determinar a remessa dos autos a vara de origem ou ao TRF 4º Região “a quo”, a fim de que se pronuncie sobre o mérito da causa, dando procedência a ação, na conformidade do pedido inicial, abrangendo inclusive, o pedido de que a Recorrida retire e/ou se abstenha de incluir o nome da Recorrente do Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados no âmbito federal (CADIN)”.



    Inadmitido inicialmente o recurso, foi interposto o competente agravo.



    Em 12/04/2011, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, com apoio na Portaria GP 138/2009, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 345).



    Após permanecer sobrestado, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 597.064/RJ, feito paradigma do Tema nº 345 da Repercussão Geral, “nego[u] seguimento ao recurso quanto ao Tema referido e determino[u] a remessa dos autos ao Eg. STF, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente”.



    Decido.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal a quo, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “Remetidos os autos ao STF, por força de recurso, aquela Corte determinou o retorno do processo a este Regional, para que, em razão da afetação de recursos ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, fosse observado o procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC / 543-C, § 7º, do CPC/1973. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 345 - É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Verifica-se, entretanto, que o(s) recurso(s) abrange(m) outras matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima referido, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior.



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso quanto ao Tema referido e determino a remessa dos autos ao Eg. STF, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 345 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, a irresignação também não merece prosperar.



    Ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação cível amparado, também, na seguinte fundamentação:



    “Com relação aos débitos excluídos, acompanho a sentença pelos seus fundamentos: 



    Em relação ao ressarcimento relativo a serviços prestados que não eram cobertos pelo contrato celebrado, ou eram cobertos apenas em caso de emergência, àqueles prestados durante o período de carência, e aos referentes a contrato já rescindido, entendo que merece acolhimento a insurgência da parte autora. 



    Com efeito, nestas situações, é preciso reconhecer que não se pode imputar à autora o dever de ressarcimento. Ora, se não se pode nem atribuir a ela a responsabilidade pela prestação do serviço perante o contratante, quanto mais a responsabilidade pelo ressarcimento. É que não se pode olvidar o quanto pactuado entre a autora e seus contratantes, de forma que nas situações acima descritas, a cobrança dos valores relativos ao ressarcimento é indevida. 



    Por fim, em relação à AIH nº 2717444675, afirma a parte autora que se trata de serviço prestado a beneficiária repassada da operadora MEDIAL SAÚDE S/A, não tendo vínculo com ela. Observa- -se, do expediente juntado à fl. 6424, que o contrato com a mencionada empresa teve vigéncia até 12.08.2002, ou seja, findou antes do período no qual se deram os atendimentos impugnados. Há notícia nos autos que existiu contrato entre autora e Martins Com. Serv. Distr. S/A - o qual abrangia Eliane de Moura Nunes, e originou a mencionada AIH -, e que ele foi cancelado por falta de pagamento. Contudo, a autora deixou de cumprir as formalidades necessárias ao solicitar à ANS sua exclusão, de forma que, no período em que foram prestados os serviços, era de sua responsabilidade efetuar o ressarcimento ao SUS. 



    Assim, devem ser excluídos da cobrança unicamente os valores referentes às seguintes AIHs: 257058819, 2631505987, 2717068805, 2717082874, 2717110242, 2717149149, 2717149259, 2717197747, 2717197758, 2717197769, 2717202830, 2717224873, 2717282579, 2717322245, 2717356741, 27173663777, 2717391480, 2717417329, 2717442156, 2717504361, 2719623490, 2719634819.



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação e à remessa oficial.”



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame do fatos e provas dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Sumula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Operadora de plano de saúde. SUS. Ressarcimento. Utilização do Índice de valoração do ressarcimento. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.513.002/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luis Roberto Barroso, DJe de 05/11/2024).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF. 1. O aresto recorrido observou a tese fixada por esta CORTE no RE 597.064-RG, Tema 345, no sentido de que: “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.” 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Tribunal de origem, com esteio nas regras estipuladas na Lei 9.656/1998, entendeu que a empresa, ora recorrente, enquadra-se no conceito legal de ”Operadora de Plano de Assistência à Saúde”, e que a ANS tem legitimidade para a cobrança do ressarcimento previsto no art. 32 daquela norma, além do que não foi comprovado descumprimento da norma no que diz respeito aos valores estipulados na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos hospitalares. 5. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. No ARE 1.301.749-RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tema 1133, DJe de 13/4/2021, no qual se debateu, entre outras matérias, a utilização da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP como parâmetro, o Tribunal Pleno reconheceu que a controvérsia é destituída de repercussão geral. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (AI nº 761.293/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/03/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos” (Tese nº 345 da repercussão geral). 2. A controvérsia acerca da natureza jurídica da empresa administradora do serviço de saúde, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.373.982/RJ-AgR, Primeira Turma, Relators a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente